Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-19.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801348-19.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JESSE BELEM DE OLIVEIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801348-19.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JESSE BELEM DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREÇÃO DE ERROS NO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA AO PETICIONANTE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERROS E VÍCIOS A REPARAR EM SEDE REVISIONAL. RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA REFERENTE A PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO DA TERCEIRA FASE DA SANÇÃO PENAL COM RECONHECIMENTO DO CRIME TENTADO. ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). “ITER CRIMINIS” NO INÍCIO DA CONDUTA CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE PAGAMENTO DE MULTA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801348-19.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): JESSE BELEM DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍDICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
JESSE BELÉM DE OLIVEIRA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 6ª Vara da Comarca de Santarém,
no processo de nº 0001605-26.1991.8.14.0051, perante o qual foi condenado.

Na exordial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de 09
(nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática criminosa prevista nos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em suas razões, alega erro no cálculo dosimétrico, pugnando pelo
redimensionamento da sanção aplicada, eis que não foi considerada a causa de diminuição de pena do crime tentado, reconhecendo-se ainda, a prescrição da pretensão punitiva com o novo apenamento em concreto, assim como, de forma subsidiária, que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O requerente fundamenta sua pretensão na tese de erro na dosimetria da sanção, pleiteando o redimensionamento de sua reprimenda, argumentando que o juízo “
a quo
” não observou e nem aplicou a causa de diminuição de pena referente ao crime tentado e, com a nova sanção, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, alternativamente, a fixação de regime de cumprimento de apenamento menos gravoso, qual seja, o semiaberto.

Adianto que a pretensão comporta provimento.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado monocrático não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção imposta ao requerente, devendo ser redimensionada na forma a seguir.

CRIME DE ROUBO MAJORADO

(ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP)

Inicialmente, cabe a correção “ex officio”, da primeira etapa do cálculo dosimétrico, eis que são patentes os equívocos observados a serem sanados, ainda que não haja insurgência da defesa neste tocante, conforme a seguir se demonstra:

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Deve a moduladora passar de negativa para ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial culpabilidade:

“(...)(...)
verifico que o grau de culpabilidade alta..(...)(...)”
(negritos meus)

Da leitura das lacônicas razões dadas não se observa concretude que revele ser tal circunstância desfavorável. É consabido que estas devem ser valoradas levando-se em conta unicamente os dados do caso concreto: a pessoa do agente, com o desdobramento de sua atuação no assalto ao estabelecimento comercial “Supermercado Bralar”. Portanto, conclusões sintéticas que fogem do objetivo de se avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado
.
Desse modo, carente de fundamentação, ressaltando que
assertiva vaga, não caracterizando culpabilidade exacerbada, deve ser afastada, não podendo ser tido como negativa.

2 – Antecedentes criminais

Deve a moduladora passar de negativa para ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial antecedentes criminais:

“(...)(...) não possui bons antecedentes pois responde por outro crime, conforme se constata pelas certidões juntadas aos autos (fls. 96), responde a outros processos). (...)(...)”
(negritos meus)

o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio"
(STJ,
AgRg no AREsp 924.174/DF
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Ademais, inquéritos policiais e ações penais em andamento não se prestam a exasperar a pena-base, consoante Súmula nº 444/STJ.

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra.

4 – Personalidade

Vetorial considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora deve ser considerada
neutra.

O juízo sentenciante assim justificou a vetorial motivos do crime:

“(...)(...) por motivação do crime verifica-se unicamente a cobiça
; (...)(...)”

Os motivos do crime
“são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)
."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Assim, tenho como
inidônea a lacônica fundamentação
que contém apenas uma genérica afirmação de que a
“cobiça”
levou o sentenciado a cometer o crime, sem que haja a análise concreta da referida moduladora.

A presente vetorial deve ser reformada e avaliada como
neutra.

6 – Circunstâncias

Moduladora também deve ser considerada
neutra.

O juízo “a quo” assim justificou a vetorial circunstância do crime:

“(...)(...) as circunstâncias foram desfavoráveis em virtude do denunciado ter usado de ameaças contra a vítima e colocando em risco a vidas delas; (...)(...)”

(negritos meus)

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, de forma que, se constatado que o “modus operandi” empregado na prática do delito é inerente ao tipo penal, não é possível a valoração negativa.

Além do mais, a presente vetorial está sustentada por argumentos, no meu entender inidôneos, ou seja, nada descrevem, sendo extremamente pueril, inexistindo fundamentação, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora deve ser considerada
neutra.

O juízo monocrático assim justificou a vetorial consequências do crime:

“(...)(...) consequências extra penais baixa uma vez que nada chegou a ser subtraído; (...)(...)”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Remansosa é a jurisprudência do STJ no firme entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No caso, a circunstância judicial referente às
consequências
do
crime
(possível dano material ao ofendido) não extrapola a descrição abstrata da norma incriminadora, pois inerente ao tipo.

Moduladora revista e considerada
neutra.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
então a pena-base deve ser corrigida “ex officio” de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Nada a corrigir.

Levando em consideração, que nesta etapa da dosimetria da sanção, não há circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e em desfavor do requerente, mantenho as penas acima fixadas de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Neste estágio dosimétrico, pondera o peticionante que o juízo sentenciante equivocou-se ao não reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena previsto no artigo 14, inciso do II, do CP, eis que o crime foi roubo majorado tentado.

Cabe razão ao peticionante.

Observo dos autos, que o Órgão Ministerial do primeiro grau em suas alegações finais requereu a condenação do réu pela conduta prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Do decreto condenatório, vislumbro que a prova testemunhal foi uníssona em afirmar que durante o assalto ao supermercado “
Bralar”, os bandidos nada subtraíram, eis que a empreitada criminosa foi frustrada, ou seja, apesar de iniciada a execução da conduta, o crime não se consumou por circunstâncias alheia a vontade do agente, ou seja, o segurança do local, funcionários e o gerente do estabelecimento comercial reagiram ao assalto, travando luta corporal com os meliantes, sendo que este último conseguindo se apoderar da arma de fogo utilizada no crime, desferiu alguns tiros, almejando um dos criminosos (o requerente JESSE) e afugentando os demais.

Portanto, evidente o equívoco operado pelo juízo “a quo” por ocasião do reconhecimento do crime de tentativa de roubo majorado, contudo, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do CP.

Com efeito,
a escolha do de redução – 1 (um) a 2/3 (dois terços) -, deve ser analisada sob “aquantum” perspectiva de quão perto o ora requerente chegou da consumação do delito.

Como o peticionante somente anunciou o assalto, sendo este frustrado pela reação imediata da vítima, dando início ao “iter criminis” não alcançando a proximidade da consumação da conduta criminosa, entendo que a fração de redução deve ser a máxima prevista pelo artigo
14
, inciso
II
, do
Código Penal
, qual seja, 2/3 (dois terço).

Levando-se em consideração a existência de causa de diminuição de pena que milita em favor do requerente, qual seja, crime tentado (artigo 14, inciso II, do CP), bem como o “iter criminis” percorrido, diminuo a sanção privativa de liberdade e pagamento de multa em 2/3, sofrendo a mesma uma redução de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias-multa, fixando-se
a reprimenda penal em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.

Contudo, reconhecido pelo magistrado primevo o crime praticado com emprego de arma e o concurso de pessoas, o que atraiu a incidência das majorantes constante dos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CP, devem ser elevadas as sanções em 1/2 (metade), ou seja, estas devem ser incrementadas em 08 (oito) meses e 02 (dois) dias-multa, e
fixadas em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena deve ser modificado de fechado
para o aberto.

Revista as penas, verifico se a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula nº. 146 do STF.

Redimensionada a sanção privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a denúncia contra o peticionante foi recebida pelo magistrado “a quo” em 30/01/1992, sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do referido prazo, conforme o versado no artigo 117, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nesses termos, considerando que, desde o termo inicial até a entrega da prestação jurisdicional que se deu na data de 10/05/2006, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de extinção da punibilidade do demandante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP c/c artigo 109, V, do CP.

Declaro também prescrita a pena de multa, nos termos do contido no artigo 114, inciso II, do Código Penal,

Pelo exposto,
julgo procedente a presente ação revisional
, para redimensionar a sanção condenatória para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa,
julgando extinta a punibilidade de ambas as penas
impostas ao demandante JESSE BELEM DE OLIVEIRA
pela prescrição
, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 25/03/2025